Tribunal: TJBA
Processo: 8002915-44.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002915-44.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: I. C. C. R. e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES registrado(a) civilmente como JULIANA BEZERRA FERNANDES, CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. REAJUSTES DE MENSALIDADE (2019–2025). LEI Nº 9.870/1999. DEVER QUALIFICADO DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ÔNUS DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR, COM PLANILHA IDÔNEA, CONSISTENTE E VERIFICÁVEL, A CORRELAÇÃO ENTRE VARIAÇÃO DE CUSTOS E ÍNDICE APLICADO. DOCUMENTOS UNILATERAIS E JUNTADA TARDIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTROLE JUDICIAL DE ABUSIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO REAJUSTE POR PARÂMETRO OBJETIVO (ÍNDICE OFICIAL) E RECOMPOSIÇÃO DA BASE CONTRATUAL PARA EVITAR EFEITO CUMULATIVO. PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais, para (i) declarar a nulidade do reajuste de 2025 e autorizar a aplicação de 4,77% sobre a mensalidade de dezembro de 2024; (ii) declarar a ilegalidade dos reajustes de 2019 a 2024 e fixar para 2025 o montante anual de R$11.158,34, com base no valor pago por alunos ingressantes em 2018 após aplicação dos percentuais anuais definidos; (iii) determinar devolução em dobro do excesso pago, a apurar em cumprimento de sentença; e (iv) reconhecer sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se os reajustes de mensalidades praticados entre 2019 e 2025 são legais à luz da Lei nº 9.870/1999, bem como se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3.

O indeferimento de perícia não configura cerceamento quando a prova é desnecessária, e a pretensão pericial busca, na prática, suprir ônus probatório do fornecedor quanto à demonstração transparente e verificável da variação de custos.

4.

A Lei nº 9.870/1999 condiciona a legitimidade do reajuste à apresentação de planilha de custos e à publicidade/justificação aptas a permitir controle pelo contratante; planilhas genéricas, internas e de difícil auditabilidade não satisfazem o dever de informação.

5.

Documentos unilaterais (inclusive parecer técnico privado) e juntados tardiamente, sem contraditório, não têm força para reabrir instrução ou infirmar a conclusão de insuficiência probatória.

6.

Não comprovada a correlação entre custos e índices aplicados, é legítima a substituição por índice oficial objetivo e a recomposição da base contratual, para neutralizar efeito cumulativo de reajustes reputados ilegais.

7.

A repetição em dobro é devida quando ausente prova de engano justificável e evidenciada cobrança indevida incompatível com a boa-fé objetiva, remetida a quantificação ao cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: “1. A legalidade do reajuste de mensalidade escolar exige justificativa idônea e verificável da variação de custos, nos termos da Lei nº 9.870/1999. 2. Indeferida, de forma fundamentada, a perícia desnecessária, não há cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, 487, I, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.870/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1007420-56.2021.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025, publ. 30.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002915-44.2025.8.05.0146
, em que figuram como Apelante

IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e

Apelados
I. C. C. R e outros
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça